Tribunal: TJES
Processo: 5006770-41.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006770-41.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LETICIA DE LURDES SOARES BASTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006770-41.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRID
A
:
LETICIA DE LURDES SOARES BASTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ACORDO QUITADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 13319173. A parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13319176) e está assistida por advogado desde o início da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13319173
), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id 13319172), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) DETERMINAR
a retirada do nome da parte autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito;

b) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Cuida-se de ação ajuizada com pedidos cumulados de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ausência de ato ilícito e que o fato narrado não enseja dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, constata-se que a parte autora aderiu a instrumento de acordo com a parte ré, com o intuito de regularizar débito legítimo anteriormente existente,
c
ontudo, apesar da celebração e cumprimento do referido ajuste, o nome da
recorrida
permaneceu indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse contexto, verifica-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, combinado com o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, como bem pontado pelo juízo primevo a contestação (de mesma forma o recurso) apresentada não veio acompanhada de documentos robustos e aptos a infirmar as alegações constantes na petição inicial, tampouco a comprovar a adoção de diligências eficazes para a retirada da negativação após a formalização do acordo.

Ressalta-se, ainda, que a responsabilidade civil da instituição requerida, na hipótese em análise, é de natureza objetiva, nos termos da legislação consumerista, o que impõe à parte ré o dever de demonstrar de forma inequívoca que adotou todas as medidas cabíveis para impedir a manutenção indevida da restrição creditícia.

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide, bem como pela obrigação de fazer imposta.

Para pertinência, veja-se jurisprudência nessa ordem:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA.

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 /STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (f. 190, e-STJ): (..) Ora, na espécie, restou incontroversa 2 negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito”. 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquelas colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ). 3.
À jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. Quanto

ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar 1as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)